Tribunal: TJPA
Processo: 0810087-20.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810087-20.2020.8.14.0000
CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
ART. 217-a, do código penal.

1 – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUIZO CORRIGENDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE CORRIGENTE QUE TERIA PROVOCADO A INVERSÃO TUMULTUÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O ÓRGÃO MINISTERIAL ATRAVÉS DE SUA REPRESENTANTE LEGAL INGRESSOU COM A CORREIÇÃO PARCIAL ALEGANDO INVERSÃO TUMULTUÁRIA NOS AUTOS DE Nº 0001070-79.2020.814.0133 QUE APURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CUJO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FEITA PELA REQUERIDA FOI NEGADO PELO JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA SOB A ÉGIDE DE QUE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSSUI PODERES REQUISITÓRIOS PARA FAZÊ-LO DIRETAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL SEM A INTERVENÇÃO DO JUÍZO, NOS TERMOS DA CF/88. OCORRE QUE NOS TERMOS DO ART.

268, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, A PETIÇÃO INICIAL QUE INSTRUIR A CORREIÇÃO PARCIAL, DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS E CERTIDÕES, QUE COMPROVEM A TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO, O QUE NÃO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PARTE CORRIGENTE, UMA VEZ QUE A CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS É DA LAVRA DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO O QUE NÃO CUMPRE O EXIGIDO NO DISPOSTO DO ART. 268, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA QUE NÃO SEJA O NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL.

2– MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que dou como matéria prequestionada.

3 – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer da correição parcial
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representada pela Sra. Promotora de Justiça, Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha
com o objetivo de dar restabelecimento da regular ordem processual, uma vez que o Juízo Corrigendo indeferiu o pedido de diligências requerida pela representa do Ministério Púbico, para que os autos de nº 0001070-79.2020.814.0133 retornassem a Delegacia de Polícia para que fosse promovida a oitiva de MARCO AURÉLIO PALHETA DA LUZ sobre a acusação e caso o mesmo não seja encontrado, proceda a qualificação indireta do mesmo.

Alega que compete a autoridade policial colher todas asa provas que servirem de esclarecimento do fato e suas circunstâncias, nos termos do art. 6º, inciso III e V, do CPP e art. 144, § 4º, da CF/88.

Ressalta que a decisão pelo indeferimento da diligência requerida ofende a legislação processual vigente e a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos Tribunais brasileiros, além de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual e da busca da verdade real.

Nos termos do art. 268, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, interpôs a presente Correição Parcial.

Alega inconstitucionalidade de tramitação direta de inquéritos policiais ante a plena vigência e vigor dos artigos 10 e 16 do CPP e segundo o STF é inconstitucional tal prática.

Colacionou vários
decisum
sobre a matéria requestada, alegando cerceamento da acusação

Em
razões recursais
(fls. 04/08), o Ministério Público alega
erro in procedendo
uma vez que alega que o órgão de primeiro grau

tumultuou o processo em decorrência de não ter deferido o requerido pela parte corrigente requerendo a cassação da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo Corrigendo e consequente realização de todas as diligências expostas na cota residencial.

Nos termos do art. 10, 13, II, do CPP, artigos 32, § 1º e 72 da Lei 11.343/06 e o art. 5º, incisos XII e LXXXVIII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requer o prequestionamento para garantia de se necessário, a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Vindo os autos a mim distribuídos (fls. 81 – ID 3820953),

determinei

que fosse formulada solicitação para que o magistrado da causa, no prazo de 10 dias, prestasse informações sobre os fatos em discussão nos autos, nos termos do art. 269, Parágrafo Único do Regimento Interno do TJ/PA e em seguida após as informações vistas à Procuradoria de Justiça do Ministério Público
.

Em sede de
informações
(fls.89/109), o magistrado informa em síntese que:

“A Correição Parcial
se deu em função deste signatário ter indeferido diversos pedidos de diligências (obtenção de provas através do Juízo) feitos pelo referido órgão ministerial, em sede de Inquéritos Policiais e outros processos, por serem absolutamente inoportunos, impertinentes e de fácil obtenção diretamente pelo MP sem a necessidade de interferência do juízo, bastando ao órgão se utilizar de seu poder requisitório, conforme será destrinchado nas próximas linhas.

Intempestividade. O art. 268 do Regimento Interno do E. TJPA dispõe em seu parágrafo 2º, que o prazo para pedir Correição Parcial é de DEZ dias contados da data que o interessado tiver ciência do ato judicial que lhe deu causa.

A ciência do MP se deu em 21/08/2020, conforme tramitação no sistema LIBRA

[..] Assim sendo o prazo para interposição da presente Correição se esgotou em 31/08/2020.

Falta de Preenchimento de Requisitos de Admissibilidade Recursal. Nos termos do art. 268, § 3º, do Regimento Interno do TJPA, não foi feita a juntada da Certidão, sendo juntada uma certidão emitida pelo próprio órgão ministerial.

Mérito. Rechaça as teses aventadas pela parte Corrigente, citando o art. 3º, da Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime, onde a parte acusatória por si só poderá produzir as provas que irão sustentar sua tese acusatória.

Ressalta que o IPL foi tombado por portaria com base em boletim de ocorrência registrado por ocorrência de estupro de vulnerável praticado no dia 13/11/2014 e o boletim de ocorrência somente foi registrado na data de 06/09/2019 e a autoridade policial somente tombou o IPL no dia 23/01/2020, transcorrido 06 anos depois do suposto crime sem que o MP tivesse exercido qualquer tipo de fiscalização sobre a desídia do delegado de polícia. Sua excelência devolveu o IPL a este Juízo na data de 10/07/2020 pedindo que os autos fossem devolvidos à autoridade para que o acusado fosse novamente ouvido pela autoridade policial; diligência que poderia e deveria ter sido requisitada (poder de requisição do MP) pelo MP diretamente ao delegado através de ofício, sem interferência do Juízo e remessa dos autos [...]

O Ministério Público recebeu da Constituição Federal poderes requisitórios, art. 129, pelos quais pode requisitar de qualquer autoridade diligências e documentos para a formação de sua opinião no que concerne o oferecimento ou não da denúncia; poder também revelado no art. 26 da Lei 8625/93, ou seja, pode e deve o Ministério Público requisitar diretamente às autoridades policiais, mediante ofício e sem necessidade de tramitação processual entre órgãos e a polícia,
bastando apenas mencionar o número de tombamento do BO ou IPL e esclarecendo no ofício qual a requisição, qual a providência que determina ser realizada pela autoridade requisitada.

Cita a dificuldade enfrentada pelo Judiciário da Vara Criminal de Marituba, assim como o crime de prevaricação de autoridade policiais e que a parte Corrigente nunca instaurou qualquer PIC para apuração responsabilidades atribuídas as referidas autoridades.

Ressalta que jamais indeferiu a prova pleiteada, somente indeferiu os meios pelos quais a mesmas seriam obtidas.

Este Juízo não provocou inversão tumultuária ou cerceou a nobre acusação

Colacionou várias decisões [...]

Ao final pediu as preliminares de intempestividade e inépcia do recurso e no mérito, seja negado provimento à Correição Parcial, alegando que nunca indeferiu produção de provas requeridas pelo MP, mas apenas a maneira de obtenção das mesmas através do Juízo, quando as mesmas deveriam ser requeridas diretamente à autoridade policial (...)”

.

Nesta
Instância Superior
(fls. 126/136), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
manifestou-se pelo
não conhecimento
da correição parcial e se este não for o entendimento pelo
não provimento

É o Relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade genéricos, como adequação, forma e legitimidade, porém não preenche outros requisitos ou etapas exigidas para seu cabimento,
não
conheço
da
correição parcial.

1 – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUIZO CORRIGENDO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PARTE CORRIGENTE QUE TERIA PROVOCADO A INVERSÃO TUMULTUÁRIA.

Conforme relatado, o
objeto
desta
correição parcial
é a
cassação da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA (parte Corrigenda) que indeferiu pedido de diligências requeridas pelo órgão ministerial (parte Corrigente) à autoridade policial que em tese provocou a inversão tumultuária.

Adianto que não assiste razão ao Requerente, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

É curial assinalar, primeiramente, que as
hipóteses de cabimento
da
correição parcial
estão previstas no
artigo 268, 269 e 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, senão vejamos:

Art. 268
. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Art. 269.
Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se:

I – intempestiva ou deficientemente instruída;

II – inepta a petição inicial;

III – do ato impugnado couber recurso;

IV – por outro motivo, for manifestamente incabível.

Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

Art. 270.
Julgada a correição, far-se-á imediata comunicação ao Juiz, com posterior remessa de cópia do acórdão.

Parágrafo único. A correição parcial será julgada pelas Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, segundo a matéria controvertida. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)

O Juízo Monocrático ao ser provocado pela interposição de Correção Parcial pelo representante do Ministério Público informou que o presente procedimento seria intempestivo, assim como a parte Corrigente não juntou certidão da tempestividade do pedido, sendo que cabe a parte Corrigente instruir a inicial com documentos que comprovem não somente a inversão tumultuária, mas também comprovem a tempestividade do pedido, o que não foi feita pela parte Corrigente, impondo assim o seu não conhecimento.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.

O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

In casu, o requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer.

Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais,
como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento
. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(2018.03518411-75, 195.067, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31).
Negritei e sublinhei

Porém a titulo de análise e de esclarecimento, teço algumas considerações, além do não conhecimento da presente Correição Parcial, cito excerto do parecer do Douto Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, às fls. 126/135 – ID 4064514:

“(...)
Conforme dito alhures, a Correição Parcial deve ser interposta no prazo de 10 (dez)dias, contados a partir da data em que o corrigente tomou ciência do ato judicial vergastado, sendo que a peça de ingresso deve ser obrigatoriamente instruída com documentos e certidões, incluindo a comprovação de que a petição é tempestiva, isto é, cabe à parte interessada provar não apenas a inversão tumultuária dos atos processuais, como também a tempestividade da pretensão. Compulsando acuradamente os autos, observamos a intempestividade na interposição da presente Correição Parcial, tendo em vista que, a decisão que indeferiu o pedido de diligências, data de 20/08/2020 (ID 3796743, Pág. 17), sendo que a Representante Ministerial de 1º grau protocolou o presente recurso somente no dia 09/10/2020. Assim, apesar de não constar nos autos sub examen, o dia em que o Ministério Público foi devidamente intimado do conteúdo do decisum, é de bom alvitre destacar que tal cientificação é tácita, pois a Promotora de Justiça Vyllya Costa Barra Sereni formulou pedido de reconsideração da decisão em 04/09/2020(ID 3796743, Pág. 18), tendo o pedido sido negado pelo Juízo corrigendo na data de 28/09/2020(ID 3796745, Págs. 05/09).Inobstante, cumpre-nos ressaltar que a contagem do prazo para se insurgir contra o ato judicial, através da interposição de Correição Parcial, teve início após a ciência da primeira decisão, qual seja, a que indeferiu o pleito de diligências, posto que, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacífico e consolidado, no sentido de que pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal.[...]

Como se não bastasse, verificamos ainda que o corrigente também claudicou ao deixar de preencher a exigência legal prevista no §3º do art. 268 do Regimento Interno de nossa Corte Estadual, dado que, não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a tempestividade do pedido, pois inexiste nos autos qualquer certidão judicial lavrada pela Secretaria da 3ª Vara Criminal das Comarca de Marituba, atestando a data em que a Representante Ministerial foi cientificada do conteúdo da decisão objurgada, o que também impede o conhecimento da Correição Parcial in tela [...]

Da análise dos argumentos expendidos pelo corrigente, temos que a vexata quaestio consiste em estabelecermos se o ato praticado pelo Juízo monocrático, ao indeferir a diligência requerida pelo Ministério Público, configura, ou não, error in procedendo. Compulsando acuradamente os autos, observamos que, ao contrário do aduzido pelo corrigente, o Magistrado a quo não indeferiu a produção da prova, mas sim apenas o pedido de remessa dos autos à Polícia Civil, para a realização das diligências pleiteadas pela Promotoria de Justiça. A denegação judicial do pleito de diligências formulado pelo Ministério Público, deu-se em virtude da ausência de demonstração da impossibilidade da própria Representante Ministerial requisitá-las diretamente ao órgão competente, ao invés de requerer ao Juízo corrigendo que diligenciasse, de forma que cabe a acusação produzir a prova que pretende juntar aos autos .Em nosso ordenamento jurídico, há previsão de natureza constitucional, que confere ao Representante Ministerial – na qualidade de dominus litis – a prerrogativa de requisitar diligências na fase inquisitiva, e até mesmo a instauração de inquérito policial.[...]

Portanto, considerando que o Ministério Público não demonstrou de pronto a incapacidade de realização por meios próprios da diligência, entendemos ser desnecessária a intermediação do Poder Judiciário, vez que poderiam ser requisitadas pelo próprio parquet, com base no disposto no artigo 129, Inciso VIII, da Constituição Federal, bem como, nos arts. 3º-A; 13,Inciso II, 16 e 147, todos do Código de Processo Penal
(...)”

Percebe-se que a insurgência do representante do Ministério Público se traduz no fato de que a decisão deferida pelo Juízo Monocrático teria cerceado o direito da acusação e afronta ao princípio da busca pela verdade real.

Como dito alhures, não conheço da Correição Parcial.

2– MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que dou como matéria prequestionada.

Posto isso, na esteira e amparado no parecer ministerial,
não
conheço
a presente
correição parcial pelos fundamentos já esposados
.

É como voto.

Belém/PA, 08

de fevereiro de 2021.

Belém, 22/02/2021